Tribunal: TJSP
Processo: 2095663-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2095663-78.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que são
embargantes AGK LLC, AGK2 LLC, C.A.R.M. INVESTMENTS LLC,
MORANG LLC e VISION AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES,
é
embargado
EMERENCIANO,
BAGGIO
E
ASSOCIADOS - ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2095663-78.2019.8.26.0000/50000 Jundiaí
Voto no 15031
Embargos de Declaração Cível no 2095663-78.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: Agk Llc, Agk2 Llc, C.a.r.m. Investments Llc, Morang Llc e
Vision Agro Fundo de Investimento Em Participações
Embargado: Emerenciano, Baggio e Associados - Advogados
Interessados: Massa Falida da Internacional Food Company Industria de
Alimentos S/A, Ifc - International Food Company Industria de Alimentos
S/A (Massa Falida) e Jbm Investimentos Participações e Negocios S/A
Comarca: Jundiaí
Juiz (a): Marco Aurelio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio
Embargos de declaração – Agravo de instrumento não
conhecido por ausência de interesse recursal – Matéria
dirimida nos autos do agravo de instrumento interposto
pelas
embargantes
(proc.
no
2150658-75.2018.8.26.0000) – Hipóteses do art. 1.022
do CPC não verificadas – Embargos rejeitados.
São embargos de declaração, com
pretendido efeito modificativo, opostos em face do acórdão de fls.
72/78 que, por votação unânime, não conheceu do agravo de
instrumento interposto pelas embargantes.
Com reprise dos argumentos expendidos no agravo de instrumento, as embargantes
(coexecutadas) insistem que não possuem legitimidade passiva para
responderem pelo pagamento da verba honorária sucumbencial
executada.
É o relatório.
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material existentes no próprio corpo do julgado.
Aqui, a Turma Julgadora apreciou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2095663-78.2019.8.26.0000/50000 Jundiaí
razões do agravo de instrumento interposto pelas embargantes e os
elementos constantes dos autos em sua inteireza para decidir, nos
limites da insurgência e conforme os fundamentos expressos no
acórdão recorrido (fls. 72/78) pelo não conhecimento do recurso
diante do reconhecimento da ausência de interesse recursal, nos
termos da ementa que se transcreve:
“Agravo de instrumento
Decisão que rejeitou
impugnação a cumprimento de sentença Execução
da verba honorária sucumbencial fixada em ação
vinculada à falência de IFC Internacional Food
Company Indústria de Alimentos S/A. Insurgência
das executadas que alegam ilegitimidade (para
responderem pelo pagamento dos honorários
advocatícios) em decorrência da cessão de crédito
relativa aos contratos, cuja validade se discutiu na
ação que originou o cumprimento de sentença
Questão já decidida no agravo de instrumento no
2150658-75.2018.8.26.0000
Matéria que não
comporta rediscussão nesta instância
Falta de
interesse recursal Preliminar de não conhecimento
acolhida Decisão recorrida mantida Recurso
não conhecido.”
Não há vício a ser sanado.
Conforme constou expressamente do
julgado recorrido, o cumprimento de sentença, do qual se originou o
crédito executado, é extraído da ação cautelar (proc. no
0040890-49.2008.8.26.0309 extinto sem apreciação do mérito)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2095663-78.2019.8.26.0000/50000 Jundiaí
apensada
à
demanda
principal
(proc.
no
0001919-58.2009.8.26.0309), da qual, por sua vez, extraiu-se o
cumprimento de sentença tratado no aresto cuja ementa acima se
transcreveu.
Ora, assim como na ação principal, as
embargantes não recorreram da sentença proferida nos autos da ação
cautelar (apensada ao processo principal) que constituiu o título
executivo (objeto do cumprimento de sentença); formou-se, pois,
coisa julgada material, a obstar qualquer possibilidade de rediscussão
da controvérsia.
Os
argumentos
deduzidos
pelas
embargantes revelam a nítida intenção de contrariar a fundamentação
inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir a questão
já analisada e decidida, tudo a atribuir aos embargos declaratórios
defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração puramente
infringentes não são admissíveis no processo civil pátrio, como bem
anotam Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, a saber: “O
objetivo dos embargos de declaração é o esclarecimento,
complemento ou correção material da decisão. Portanto, eles não se
prestam a invalidar uma decisão processualmente defeituosa nem a
reformar uma decisão que contenha um erro de julgamento. Por
isso, é comum dizer que os embargos de declaração não podem ter
efeito modificativo da decisão impugnada (o chamado efeito ou
caráter 'infringente') ... O que não se admite é o emprego puro e
simples dos embargos de declaração com o escopo de se rediscutir
aquilo que o juiz decidiu. Nesse caso, afirma-se que se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2095663-78.2019.8.26.0000/50000 Jundiaí
caráter puramente infringente. Em regra, quando isso acontecer, os
embargos deverão ser rejeitados” (Curso Avançado de Processo
Civil, vol. 2, Revista dos Tribunais, 2017, p. 577).
Conclui-se, assim, que o acórdão
recorrido não padece de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade, a revelar que os embargos de declaração não
implementam os pressupostos específicos de admissibilidade
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator